Tribunal: TJMT
Processo: 1008743-96.2023.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL. NÃO COMPARECIMENTO DOS ADVOGADOS DO ACUSADO À SESSÃO DE JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI. IMPOSIÇÃO DA MULTA DO ART. 265 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 1. PUBLICAÇÃO SUPERVENIENTE DA LEI N. 14.752/2023. EXTINÇÃO DA MULTA POR ABANDONO DO PROCESSO. LEI DE NATUREZA PROCESSUAL. IRRETROATIVIDADE. 2. PRETENSÃO DE CASSAÇÃO DA MULTA POR ABANDONO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. ADVOGADOS QUE APRESENTARAM SUBSTABELECIMENTO SEM RESERVA DE PODERES HORAS ANTES DO INÍCIO DA SESSÃO DE JULGAMENTO, REQUERENDO REDESIGNAÇÃO DA SESSÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA PRÉVIA CIÊNCIA DO CLIENTE ACERCA. DO SUBSTABELECIMENTO DO MANDATO. INTELIGÊNCIA DO ART. 112, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E DO ART. 26, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA INJUSTIFICADA DOS CAUSÍDICOS À SESSÃO PLENÁRIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. SITUAÇÃO APTA A ENSEJAR A IMPOSIÇÃO DA PENALIDADE. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ARBITRARIEDADE NA DECISÃO. SEGURANÇA DENEGADA. REDUÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO.
1. “A jurisprudência desta Corte Julgadora tem-se mostrado uníssona acerca natureza processual da sanção pecuniária decorrente do abandono de causa, de modo que a novel Lei n. 14.752/2023, sancionada em 12 de dezembro de 2023 - afastando a sanção pecuniária em comento -, nos termos do art. 2o do Código de Processo Penal, tem aplicabilidade imediata, sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior - princípio dotempus regit actum - não retroagindo, ainda que para beneficiar o réu”. (STJ, AgRg no HC n. 797.438/MG, relator MinistroSebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 26/2/2024).
2. A postura dos advogados que, às vésperas da realização da sessão do Júri, apresenta substabelecimento, sem reserva de poderes, a novo advogado, sem demonstração de conhecimento prévio do cliente, autoriza o juiz a receber o expediente como pedido de renúncia. Nesse contexto, a advogada continua a representar o acusado no prazo de 10 (dez) dias subsequentes, uma vez que a saída abrupta da referida profissional certamente causaria prejuízo ao acusado, eis que o seu julgamento perante o Tribunal do Júri seria realizado após algumas horas da comunicação.
Ademais, é cediço que a constituição de novo advogado não constitui óbice ao andamento regular do processo, uma vez que os advogados recebem o processo no estado em que se encontra, não havendo qualquer ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa a manutenção da realização do Tribunal do Júri, porquanto o acusado estava regularmente representado nos autos por defesa constituída, antes mesmo do substabelecimento ao novo advogado, o qual decidiu, de livre e espontânea vontade, deixar de comparecer em plenário, sem que seu pleito de redesignação de sessão do Júri, protocolizado horas antes do início dos trabalhos, tenha sido deferido pelo juízo, situação que configura ato atentatório à administração da justiça, sobretudo quando se leva em conta a necessidade de repetição dos atos de comunicação, em evidente afronta ao princípio da economia, da cooperação e da boa-fé processual.
Segurança denegada. De ofício, contudo, a pena de multa é reduzida para o valor correspondente a 10 (dez) salários mínimos para cada beneficiário.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

NÚMERO ÚNICO
: 1008743-96.2023.8.11.0000

CLASSE:
MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)

ASSUNTO:
[CONSTRANGIMENTO ILEGAL, FRAUDE PROCESSUAL, MULTAS E DEMAIS SANÇÕES]

RELATOR:
DES. RUI RAMOS RIBEIRO

REDATOR DESIGNADO:
DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:
[DES. RUI RAMOS RIBEIRO, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA,
DES. MARCOS MACHADO, DES. PEDRO SAKAMOTO,
DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, DES. GILBERTO GIRALDELLI, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES. PAULO DA CUNHA].

Partes:

[ROMARIO DE LIMA SOUSA - CPF: 026.274.221-70 (ADVOGADO), ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.539.731/0001-06 (IMPETRANTE), CLAUDIA ALVES SIQUEIRA - CPF: 794.045.299-15 (ADVOGADO), ANDRE STUMPF JACOB GONCALVES - CPF: 469.179.341-00 (ADVOGADO), THAYANE CARLA SILVA DE ARRUDA - CPF: 052.663.871-06 (ADVOGADO), REGINA DE OLIVEIRA DESSUNTE - CPF: 900.939.251-15 (ADVOGADO), 1° VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), JUIZ DE DIREITO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KAMILA DE CARVALHO DOURADO - CPF: 054.654.931-43 (TERCEIRO INTERESSADO), RONALDO BEZERRA DOS SANTOS - CPF: 020.982.599-56 (TERCEIRO INTERESSADO), MAYCK COLARES DE SOUSA - CPF: 044.393.691-97 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DENEGOU A SEGURANÇA E, DE OFÍCIO, REDUZIU A SANSÃO PARA 10 (DEZ) SALÁRIOS-MÍNIMOS, NOS TERMOS DO VOTO DO 1o VOGAL - EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA. VENCIDOS O RELATOR E O 3o VOGAL - EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO.

AUSENTES JUSTIFICADAMENTE OS 2o, 4o E 5o VOGAIS.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL.
NÃO
COMPARECIMENTO DO
S
ADVOGADO
S
DO
ACUSADO
À SESSÃO DE JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI
.
IMPOSIÇÃO DA MULTA DO ART
.
265 DO C
ÓDIGO DE PROCESSO
P
ENAL.

1.
PUBLICAÇÃO SUPERVENIENTE DA LEI N.

14.752
/2023.
EXTINÇÃO DA MULTA POR ABANDONO DO PROCESSO. LEI DE NATUREZA PROCESSUAL. IRRETROATIVIDADE.
2.
PRETENSÃO DE
CASSAÇÃO DA MULTA POR ABANDONO DA CAUSA
. IMPOSSIBILIDADE.

ADVOGADO
S
QUE APRESENT
ARAM SUBSTABELECIMENTO SEM RESERVA DE PODERES HORAS ANTES DO INÍCIO DA
SESSÃO DE JULGAMENTO
, REQUERENDO REDESIGNAÇÃO DA SESSÃO
.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA PRÉVIA CIÊNCIA DO CLIENTE

ACERCA
.

DO SUBSTABELECIMENTO DO MANDATO.
INTELIGÊNCIA DO
ART. 112, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
E DO ART. 26, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
. A
USÊNCIA INJUSTIFICADA
DOS
CAUSÍDICO
S
À SESS
ÃO PLENÁRIA DO TRIBUNAL DO JÚRI
.
SITUAÇÃO APTA A ENS
EJAR A IMPOSIÇÃO DA PENALIDADE.
PRECEDENTES DO S
UPERIOR
T
RIBUNAL DE
J
USTIÇA E DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDA
DE OU ARBITRARIEDADE NA DECISÃO.
SEGURANÇA DENEGADA.
REDUÇÃO DA MULTA DE OFÍCIO.

1. “
A jurisprudência desta Corte Julgadora tem-se mostrado uníssona acerca natureza processual da sanção pecuniária decorrente do abandono de causa, de modo que a novel Lei n.
14.752
/2023, sancionada em 12 de dezembro de 2023 - afastando a sanção pecuniária em comento -, nos termos do art.
2o
do
Código de Processo Penal
, tem aplicabilidade imediata, sem prejuízo da validade dos atos realizados sob a vigência da lei anterior - princípio do tempus
regit

actum
- não retroagindo, ainda que para beneficiar o réu
”
.

(STJ,
AgRg no HC n. 797.438/MG
,
relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma,
DJe
de 26/2/2024).

2.
A postura do
s

advogado
s
que, às vésperas da realização da sessão do
J
úri, apresenta
substabelecimento, sem reserva de poderes, a novo advogado, sem demonstração de conhecimento prévio do cliente,
autoriza o juiz a receber o expediente como pedido de renúncia. Nesse contexto,
a
advogad
a

continua a
representar o acusado no prazo de 10 (dez) dias subsequentes, uma vez que
a saída abrupta
da referida
profissional
certamente causaria prejuízo ao
acusado
,
eis
que
o seu
julgamento perante o Tribunal do Júri
seria realizado após algumas horas da comunicação
.

Ademais,
é
cediço que a constituição de novo advogado não constitui óbice ao andamento regular do
processo
, uma vez que os advogados recebem o processo no estado em que se encontra, não havendo qualquer ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa a manutenção da realização d
o Tribunal
do Júri, porquanto o acusado estava regularmente representado
nos
autos por defesa
constituída, antes mesmo do substabelecimento ao novo advogado, o qual decidiu,
de livre e espontânea vontade
, deixar de comparecer em plenário
, sem que seu pleito de redesignação de
s
essão do Júri, protocolizado horas antes do início
dos trabalhos
, tenha sido deferido pelo juízo, situação que configura
ato atentató
rio à
a
dministração da
j
ustiça
, sobretudo quando se leva em conta a necessidade de repetição dos atos de comunicação, em evidente afronta ao princípio da economia
, da cooperação e da boa-fé processual
.

Segurança denegada. De ofício, contudo, a pena de multa é reduzida para o valor correspondente a 10 (dez)
salários mínimos
para cada beneficiário
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (RELATOR):

Trata-se de mandado de segurança impetrado pela
Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Mato Grosso
contra ato comissivo atribuído ao
Juiz da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis
, nos autos da ação penal (PJe 1008017-16.2023.8.11.0064), que impôs multa aos advogados Dra. Kamila de Carvalho Dourado (OAB/MT 25.289/O) e Dr. Ronaldo Bezerra dos Santos (OAB/MT 9.521/B), no valor correspondente a 60 (sessenta) salários-mínimos, por suposto abandono da causa.

A impetrante sustenta que: 1)
“Dra. KAMILA DE CARVALHO DOURADO, patrocinava os interesses do réu, contudo, antes da sessão de julgamento, por vontade do réu, o advogado Dr. RONALDO BEZERRA DOS SANTOS, assumiu a defesa técnica”
; 2)
“na data da sessão de julgamento, a advogada DRa. KAMILA DE CARVALHO DOURADO, já não mais representava os interesses do réu MAYCK COLARES DE SOUSA, considerando que substabeleceu sem reservas ao advogado DR. RONALDO BEZERRA DOS SANTOS”
; 3)
“a advogada DRa KAMILA DE CARVALHO DOURADO, não detém poderes para representar o réu, portanto, não poderia ser destinatária da multa aplicada pelo magistrado quando da data da realização da sessão de julgamento, tendo em vista que o réu já era representado por outro advogado (DR.RONALDO BEZERRA DOS SANTOS)”
; 4)
“apesar de não acolhida a justificativa apresentada para a ausência do profissional (DR. RONALDO BEZERRA DOS SANTOS), não há provas que a circunstância invocada por ele constituiu manobra para postergar o julgamento, ou qualquer outra conduta atentatória ao regular trâmite processual”
; 5)
“a escolha do defensor, é um direito inafastável do réu, principalmente se levar em consideração que a constituição de um defensor estabelece uma relação de confiança entre o réu e seu advogado, violando o princípio da ampla defesa”
; 6)
“o advogado (DR. RONALDO BEZERRA DOS SANTOS) não compareceu a um único ato processual. Além do mais, conforme se verifica dos autos, o causídico continua patrocinando os interesses do réu, bem como solicitou na véspera do julgamento o adiamento da sessão de julgamento”
; 7)
“a aplicação da multa disposta no artigo 265 do CPP reclama, pela interpretação literal do preceito, o efetivo abandono do processo, ou seja, a vontade consciente do defensor em não mais representar o cliente, deixando-o em abandono”
.

Fortes nestes argumentos, requereu a concessão da segurança liminarmente
“para que se determine a imediata suspensão dos efeitos e da exigibilidade da multa aplicada pela Autoridade Coatora, nos autos da Ação Penal no 1008017-16.2023.8.11.0003, em trâmite na 1a Vara Criminal de Rondonópolis - MT, que aplicou a multa de 60 (sessenta) salários-mínimos aos advogados e dos efeitos dela decorrentes”
. No mérito, pede que seja anulada a decisão (id. 165275670), com documentos.

A liminar vindicada foi deferida, suspendendo a exigibilidade da multa imposta (e seus efeitos) até o julgamento de mérito deste
mandamus
(id. 165507180), eis que
“a ausência injustificada do advogado em apenas um ato processual não configura abandono de causa (STJ, RMS no 34914/MG - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 1o.9.2014; STJ, RMS no 56.475/SC - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 3.9.2018; TJMT, MS N.U 1013365-63.2019.8.11.0000 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Turma de Câmaras Criminais Reunidas - 11.12.2019; TJMT, MS N.U 1004663-94.2020.8.11.0000 - Turma de Câmaras Criminais Reunidas - 9.7.2020)”
.

A autoridade judicial prestou informações id. 167498659, esclarecendo que a renúncia do mandato às vésperas da Sessão do Tribunal do Júri implica no reconhecimento de ato atentatório a dignidade da justiça, bem como a nítida intenção por parte da defesa de ludibriar o Juízo, com fins de procrastinar o tramite processual, em busca de eventual impunidade, caracterizando ato atentatório à dignidade da justiça (id. 167498659).

A ilustrada Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Promotor de Justiça Hélio Fredolino Faust e o Promotor de Justiça designado Wesley Sanchez Lacerda, manifestou pela denegação da segurança e a concessão de habeas corpus, de ofício, para reduzir a penalidade (id. 168353657), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário:
Mandado de Segurança. Não comparecimento do advogado de defesa à sessão planária do Tribunal do Júri. Comunicação às vésperas [horas antes] do julgamento. Júri prejudicado. Aplicação de Multa (art. 265 do CPP). Fundamentos da impetração: decisão que seria ilegal porque não teria sido praticada qualquer manobra para adiar o julgamento ou que atentasse ao regular trâmite processual, tampouco estaria demonstrada abandono processual. Pedido de nulidade [desconstituição] da multa. Retrato processual. Estratégia de defesa. Tentativa incontroversa de prejudicar a realização da sessão plenária do Júri. Troca de advogados, às vésperas [horas antes] da sessão de julgamento, que não se apresenta como simples vontade do réu, notadamente quando inequívoca a ciência a respeito da audiência. Ainda que a pretexto de assegurar o desejo do réu em ser defendido por advogado de sua confiança, o causídico que assumir a causa deve-se atentar a parêmia de que irá receber a causa da forma que se encontra e, em observância à lealdade processual, sobretudo nas causas afetas ao Tribunal do Júri, o profissional deve assegurar-se da fase processual em que a ação penal se encontra, sob pena de responder pelo não atendimento de ordem judicial, ressalvada a hipótese de justificativa minimamente plausível, o que não se verifica na hipótese. Julgado do TJMT. Decisão singular idônea. Pretensão improcedente. Recomendação pela concessão de habeas corpus, de ofício. Autoridade judiciária que deve se guiar pela razoabilidade e proporcionalidade na aplicação da penalidade. Dupla finalidade, uma indenizatória [custear as despesas pelo adiamento da sessão do Júri] e outra punitiva [desestimular conduta que atente à dignidade da Justiça]. Redução da penalidade ao mínimo legal.
Parecer pela denegação da segurança e concessão de habeas corpus, de ofício, para reduzir a penalidade
.”

É o que cumpre a relatar.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO LUCIANO CARVALHO DO NASCIMENTO, OAB/MT 13.547/O.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (RELATOR):

Como visto, cuida-se de mandado de segurança impetrado pela
Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Mato Grosso
contra ato comissivo atribuído ao
Juiz da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis
, nos autos da ação penal (PJe 1008017-16.2023.8.11.0064), que impôs multa aos advogados
Dra. Kamila de Carvalho Dourado
(OAB/MT 25.289/O) e
Dr. Ronaldo Bezerra dos Santos
(OAB/MT 9.521/B), no valor correspondente a 60 (sessenta) salários-mínimos, por suposto abandono da causa.

A impetrante sustenta que: 1)
“Dra. KAMILA DE CARVALHO DOURADO, patrocinava os interesses do réu, contudo, antes da sessão de julgamento, por vontade do réu, o advogado Dr. RONALDO BEZERRA DOS SANTOS, assumiu a defesa técnica”
; 2)
“na data da sessão de julgamento, a advogada DRa. KAMILA DE CARVALHO DOURADO, já não mais representava os interesses do réu MAYCK COLARES DE SOUSA, considerando que substabeleceu sem reservas ao advogado DR. RONALDO BEZERRA DOS SANTOS”
; 3)
“a advogada DRa KAMILA DE CARVALHO DOURADO, não detém poderes para representar o réu, portanto, não poderia ser destinatária da multa aplicada pelo magistrado quando da data da realização da sessão de julgamento, tendo em vista que o réu já era representado por outro advogado (DR.RONALDO BEZERRA DOS SANTOS)”
; 4)
“apesar de não acolhida a justificativa apresentada para a ausência do profissional (DR. RONALDO BEZERRA DOS SANTOS), não há provas que a circunstância invocada por ele constituiu manobra para postergar o julgamento, ou qualquer outra conduta atentatória ao regular trâmite processual”
; 5)
“a escolha do defensor, é um direito inafastável do réu, principalmente se levar em consideração que a constituição de um defensor estabelece uma relação de confiança entre o réu e seu advogado, violando o princípio da ampla defesa”
; 6)
“o advogado (DR. RONALDO BEZERRA DOS SANTOS) não compareceu a um único ato processual. Além do mais, conforme se verifica dos autos, o causídico continua patrocinando os interesses do réu, bem como solicitou na véspera do julgamento o adiamento da sessão de julgamento”
; 7)
“a aplicação da multa disposta no artigo 265 do CPP reclama, pela interpretação literal do preceito, o efetivo abandono do processo, ou seja, a vontade consciente do defensor em não mais representar o cliente, deixando-o em abandono”
.

A imposição da multa prevista no artigo 265 do Código de Processo Penal pode ser impugnada por meio de ação mandamental (STJ, AgRg no RMS no 62.752/BA - Relator: Mina. Laurita Vaz - 1o.3.2021), a justificar o processamento desta impetração.

Assim sendo, vejamos.

A advogada Kamila de Carvalho Dourado (OAB/MT 25.289/O), foi constituída pelo réu Mayck Colares de Sousa para representá-lo nos autos da Ação Penal - PJe 1008017-16.2023.8.11.0003, na qual foi denunciado pelo crime de homicídio qualificado, tendo substabelecido, sem reserva de poderes ao advogado Ronaldo Bezerra dos Santos (OAB/MT 9.521/B), em 02 de abril de 2023. Contudo, a sessão do Plenário do Júri estava designada para o dia 03 de abril de 2023.

A defesa do acusado Mayck Colares de Sousa, não compareceu à sessão do Plenário do Júri, sendo que o Juiz aplicou multa aos advogados Dra. Kamila de Carvalho Dourado (OAB/MT 25.289/O) e Dr. Ronaldo Bezerra dos Santos (OAB/MT 9.521/B), no valor correspondente a 60 (sessenta) salários-mínimos, por suposto abandono da causa, mediante a seguinte fundamentação:

“O causídico Ronaldo Bezerra dos Santos, pela defesa do réu Mayck Colares de Souza, acostou requerimento em 02 de abril de 2023, às 18h27min, requerendo a redesignação do ato alegando que o réu havia constituído nova advogada e que a mesma não teve tempo hábil para estudar o feito, logo há claro prejuízo ao réu, conforme peça do ID 114170404. Acostou substabelecimento do ID 114170405 substabelecendo, sem reservas, os poderes à causídica Kamila de Carvalho Dourado. Todavia, infelizmente, o requerimento é uma fraude, vez que a advogada Kamila de Carvalho Dourado atende os interesses do acusado desde o dia 02 de agosto de 2019, quando foi substabelecido poderes, sem reservas, pela Dra. Lucimar Batistella, fls. 206 dos autos físicos. Tendo desde então, recebido todas as notificações processuais. Esclareço que o substabelecimento de fls 206 ocorreu após a apresentação das testemunhas pretendidas ao plenário pelo Ministério Público. Portanto, para o réu Mayck Colares de Souza a fase do art. 422 do CPP foi totalmente promovida na pessoa da causídica Kamila de Carvalho Dourado. As fls. 209, conforme DJE 10552, de 08 de agosto de 2019, o réu Mayck Colares de Souza, na pessoa da Dra. Kamilla, foi intimado para a fase do art. 422 do CPP. Novamente, quando da virtualização dos autos para o PJE, conforme ID 63179145, de 16 de agosto de 2021, tal advogada foi novamente intimada para se manifestar no art. 422 do CPP, permanecendo inerte. Fora declarada a preclusão para a defesa e a decisão fora publicada em nome da causídica, sendo certificado o decurso do prazo da decisão de preclusão em 09 de setembro de 2021. A presente sessão plenária foi designada em 09 de janeiro de 2023. Desde então todos os mandados expedidos constam a causídica na defesa do acusado Mayck Colares de Souza, inclusive o edital de intimação do réu (que é revel), em 01 de março de 2023, conforme ID 111234202. Não bastasse, próximo ao ato foram publicadas intimações que constavam a Sra. Kamila de Carvalho Dourado, conforme DJE publicado em 02 de março de 2023 e, recentemente, em 15 de março de 2023, ID 112528540, intimação das partes das testemunhas não localizadas. Portanto é claro e cristalino que a Sra. Kamila de Carvalho Dourado atua na defesa do réu Mayck Colares de Souza desde 02 de agosto de 2019, sendo o pedido uma infeliz tentativa de levar este Juízo ao erro. Por outro lado, é crasta, berrante e urulante a manobra para impedir a sessão de julgamento. Vê-se assim que a defesa está abusando do poder de petição para impedir a sessão, pois os motivos alegados são descabidos. Assim sendo, considerando que a causídica Kamila de Carvalho Dourado tinha plena ciência da sessão desde janeiro deste ano. Portanto, era dever da advogada comparecer a sessão. Deste modo, considerando que a causídica havia sido intimada, com bastante antecedência, da sessão designada, entendo configurado ato atentatório à dignidade da justiça e brutal desrespeito aos Srs. Jurados, que compareceram à sessão. Nesse sentido:

...

Consectário à prática de tal conduta pela advogada constituída é a imposição de multa, esta que deverá ser fixada em 60 (sessenta) salários-mínimos, pro rata.

Anoto que levantamento promovido pelo CNJ aponta que uma sessão de Tribunal de Júri custa, somente ao Poder Judiciário, no mínimo R$ 20.000,00 (vinte mil reais), podendo chegar a R$ 100.000,00 (cem mil reais), posto que é movimentada toda uma máquina, com várias intimações atos processuais preparatórios.

Não bastasse, o mesmo relatório traz dados estatísticos que colocam o TJMT entre os priores do Brasil no que tange ao julgamento dos crimes dolosos contra à vida. Somos o 3o pior em redesignações, com uma média de 83% dos feitos com sessões plenárias redesignadas e, ainda, uma vergonhosa média de 09 anos e 11 meses para julgar um homicídio.

Posturas como esta promovida pela defesa, quando tinha ciência da data do julgamento e mesmo assim, por tentar prejudicar a lide, implicam em grave oneração ao erário, nos péssimos índices desta Corte e devem ser devidamente repudiados.

Ressalto, ao caso presente, que a defesa SOMENTE APRESENTOU O PEDIDO, ÀS 18h27min, CONFORME ID. 114170404, OU SEJA, EM UM DOMINGO A NOITE E MENOS DE 15 (QUINZE) HORAS ANTES DE INICIAR A SESSÃO, O QUE PREJUDICOU NO JULGAMENTO DA LIDE, SENDO NECESSÁRIO O DESMEMBRAMENTO DO FEITO.

Causa-me espécie a conduta de determinados profissionais da advocacia com o total descaso às intimações e ordens judiciais. Infelizmente a OAB firmou entendimento que o não atendimento do advogado as intimações judiciais não constituem qualquer infração funcional ou ética.

Logo, os advogados podem fazer o que bem entender nos autos que não tem qualquer punição, restando ao Poder Judiciário somente a aplicação de multa.

Desafortunadamente, vários Desembargadores e Ministros veem anulando as multas aplicadas pelos juízes por entender que os advogados têm independência funcional.

Não se discorda que os respeitáveis membros da advocacia tenham independência funcional, mas não se pode admitir que seus atos e desídias não tenham qualquer limite. É inaceitável que a realização de uma sessão de julgamento do Tribunal do Júri reste frustrada pelo não comparecimento injustificado dos advogados e que tal ato não configure qualquer infração ou punição ao advogado tão somente porque ele é advogado.

Os Tribunais de Ética das Ordens e as Cortes têm criado imunidades que são incoerentes e desproporcionais aos demais operadores do Direito. Justifico:

Caso o magistrado não compareça a uma sessão do Júri e não justifique, será punido por sua Corregedoria de Justiça e, em caso de réu preso, poderá ainda responder criminalmente por abuso de poder. Levando-se, ainda, a imediata soltura do acusado.

Igualmente, caso o representante do Ministério Público não compareça ao ato e não justifique, será igualmente castigado por sua Corregedoria e será concedida à liberdade ao acusado. O membro da Defensoria Pública desidioso será igualmente penalizado e a instituição deverá arcar com a multa, conforme julgados do STJ.

Os jurados, em caso de falta, arcam com o pagamento de multa, art. 442 do CPP.

Assim, questiono qual a lógica, razoabilidade e equidade em dar os advogados tratamento acima da lei? Inclusive acima da sociedade (que no caso se faz representar pelos jurados)?

Em especial no caso concreto, pois se trata de júri de alta complexidade, que tramita há mais de 10 (dez) anos e com clamor social. Oras, o Erário será o único penalizado; pois irá assumir as custas do ato prejudicado; apesar da sessão ocorrer em desfavor do acusado Wilismar Moreira da Silva será necessária a promoção de outra sessão para julgar o acusado Mayck Colares de Souza, ou seja, o Estado terá que arcar com todos os custos de uma nova sessão.

E, não menos importante, a credibilidade do Poder Judiciário, posto que TODOS OS JURADOS compareceram e estão indignados pelo tempo perdido em se apresentar à Justiça, vez que a sessão já está atrasa em 50min. Igualmente, restaram pasmos ao saber que não há, de regra, punição ao advogado faltoso.

Razão pelo qual se sustenta a multa aplicada aos advogados, bem como a ordem de providências administrativas, ainda que futuramente anuladas pelo TJMT ou arquivadas pelos Tribunais de Ética da OAB/MT, mas meu senso de justiça e responsabilidade para com a sociedade de Rondonópolis impõe tal postura.

Deste modo, como forma de não prejudicar a realização de todo o ato, hei por bem determinar o desmembramento da sessão, passando-se ao julgamento do réu Wilismar Moreira da Silva.

Considerando a declaração apresentada às vésperas da realização da sessão, tentando frustrar este ato, aplico aos causídicos Kamila de Carvalho Dourado e Ronaldo Bezerra dos Santos multa no importe de 60 (sessenta) salários-mínimos, pro rata, por ato atentatório à dignidade da justiça e dos Srs. Jurados. Devendo os causídicos serem intimados para, em 05 (cinco) dias, pagar a multa imposta, sob pena de protesto. Havendo inércia, desde já ordeno seja remetida certidão ao setor competente. De igual modo, deverá ser remetida cópia desta ata ao Conselho de Ética da OAB/MT para as providências administrativas competentes...”
(id. 165275675).

Nas informações a autoridade impetrada consignou que:

“... Aduz o impetrante que a advogada, Dra. Kamila de Carvalho Dourado, não detém poderes para representar o réu, portanto, não poderia ser destinatária da multa aplicada por este magistrado quando da data da realização da sessão de julgamento, tendo em vista que o réu já era representado por outro advogado, Dr. Ronaldo Bezerra dos Santos. Alega, ainda, que não há provas de que os causídicos constituíram manobra para postergar o julgamento ou qualquer outra conduta atentatória ao regular trâmite processual.

Por fim, a aplicação da multa disposta no art. 265 do CPP reclama, pela interpretação literal do preceito, o efetivo abandono do processo, ou seja, a vontade consciente do defensor em não mais representar o cliente, deixando-o em abandono. Pois bem, conforme se depreende dos autos, no dia 02 de abril de 2023 (domingo), ou seja, um dia antes da Sessão do Tribunal do Júri, às 18h27min, o causídico Ronaldo Bezerra dos Santos pugnou pela redesignação da Sessão de Julgamento em relação ao acusado Mayck Colares de Sousa, com o seguinte fundamento: “a defesa do réu não teve tempo hábil para realizar o estudo necessário do caso e determinar qual será as teses apresentadas ao Conselho de Sentença”. Na oportunidade, o referido advogado juntou substabelecimento feito pela Dra. Kamila de Carvalho Dourado, sem reserva de poderes (lembrando que foi juntado um dia antes da Sessão de Julgamento, no período noturno).

Primeiramente, cumpre salientar, conforme dito acima, o causídico Ronaldo Bezerra dos Santos fez o pedido de redesignação da Sessão do Tribunal do Júri um dia antes do ato, em um domingo a noite, todavia, acreditando que este magistrado estaria vinculado ao requerido, simplesmente não compareceu ao ato, sem qualquer acatamento do pleito.

Sabe-se que, conforme disposições constitucionais e infraconstitucionais, cabe ao magistrado exercer o poder de polícia do processo, nele compreendido o dever geral de cautela, velar pela duração razoável do processo, e, sobretudo, e nisso se caracteriza a principal diferença dos demais sujeitos processuais, o poder decisório. Ora, causa-me espécie o advogado protocolar o pedido e simplesmente não comparecer a Sessão de Julgamento, sem que houvesse qualquer decisão deste magistrado em relação pedido.

Por outro lado, conforme disposição do art. 26, §1°, do Código de Ética da OAB, o substabelecimento sem reserva de poderes exige prévio e inequívoco conhecimento do cliente, uma vez que a mudança do mandatário, sem sua ciência, poderá acarretar prejuízos:

Art. 26. O substabelecimento do mandato, com reserva de poderes, é ato pessoal do advogado da causa.

§ 1o O substabelecimento do mandato sem reserva de poderes exige o prévio e inequívoco conhecimento do cliente.

Somado a isso, o Código Civil, nas disposições que tratam sobre o contrato de mandato, confere deveres e obrigações, bem como estabelece consequências da não observância de seus regramentos. Dentre eles, estabelece o art. 667, do citado diploma, a indenização de qualquer prejuízo causado àquele que substabelecer, sem autorização, poderes que devia exercer pessoalmente. Estabelece, também, o art. 688, que a renúncia será comunicada ao mandante que, se for prejudicado pela sua inoportunidade, ou pela falta de tempo, a fim de prover à substituição do procurador, será indenizado pelo mandatário.

Art. 667. O mandatário é obrigado a aplicar toda sua diligência habitual na execução do mandato, e a indenizar qualquer prejuízo causado por culpa sua ou daquele a quem substabelecer, sem autorização, poderes que devia exercer pessoalmente.

Art. 688. A renúncia do mandato será comunicada ao mandante, que, se for prejudicado pela sua inoportunidade, ou pela falta de tempo, a fim de prover à substituição do procurador, será indenizado pelo mandatário, salvo se este provar que não podia continuar no mandato sem prejuízo considerável, e que não lhe era dado substabelecer.

Neste sentido, conforme se analisa do substabelecimento, não há qualquer indicação do acusado da ciência da outorga de
poderes, sem reserva:

Neste caso implica, a este Juízo, o não conhecimento da transferência de poderes. No mais, na remota das hipóteses, implicaria, em analogia ao art. 112, do Código de Processo Civil,
à advogada Kamila de Carvalho Dourado representar o acusado no prazo de 10 (dez) dias subsequentes
.

Art. 112. O advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando, na forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor.

§ 1o Durante os 10 (dez) dias seguintes, o advogado continuará a representar o mandante, desde que necessário para lhe evitar prejuízo

§ 2o Dispensa-se a comunicação referida no caput quando a procuração tiver sido outorgada a vários advogados e a parte continuar representada por outro, apesar da renúncia.

Neste sentir, cumpre trazer à baila o recente julgado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

...

Ora, de fato, como tem reconhecido este Juízo, que a renúncia do mandato às vésperas da Sessão do Tribunal do Júri implica no reconhecimento de ato atentatório a dignidade da justiça. Entretanto, a meu ver, se aplica àqueles que às vésperas da Sessão substabelece o mandato sem reserva de poderes, a fim de postergar o julgamento, uma vez que isso implica na repetição dos atos, posto o novo advogado teria, em tese, que preparar sua defesa, indo contra a economicidade e razoabilidade do processo.

Por outro lado, conforme consignado em ata, a advogada Kamila de Carvalho Dourado havia recebido poderes pela Dra. Lucimar Batistella, sem reserva, por ocasião do substabelecimento em
ID 58474201 – fl. 06 (autos n° 0006846-04.2013.8.11.0064):

Posterior aos poderes recebidos, a Dra. Kamila de Carvalho Dourado, passou a receber intimações para se manifestar nos autos, conforme segue abaixo, todavia manteve-se inerte. Em razão de sua omissão, foi declarada preclusa a fase do art. 422 do CPP. A mais, a referida causídica foi intimada da Sessão de Julgamento designada, bem como para se manifestar em relação às testemunhas não localizadas. Assim, se verifica que em todo o momento, desde que recebeu os poderes para atuar em nome do réu Mayck Colares de Souza, a Dra. Kamila de Carvalho Dourado atuava no processo:

I - Intimação para se manifestar no art. 422 do CPP.

II- INTIMAÇÃO PARA SE MANIFESTAR QUANTO À DIGITALIZAÇÃO DOS AUTOS.

III- Intimação da defesa da Sessão de Julgamento designada.

IV -Intimação para se manifestar quanto às testemunhas não localizadas.

Dessa forma, verifica-se nítida intenção por parte da defesa de ludibriar este Juízo, com fins de procrastinar o tramite processual, em busca de eventual impunidade.

Destarte, a decisão proferida neste juízo tem fundamento no ato atentatório à dignidade da justiça, resultando na procrastinação aos trabalhos jurisdicionais, não promovendo ato que era de incumbência da defesa, indo contra os princípios da solidariedade e boa-fé processual. No presente caso, os causídicos não compareceram ao ato, sem qualquer justificativa, sendo perfeitamente plausível à aplicação da multa, conforme entendimento desta Egrégia Corte de Justiça:

...

Se não bastasse, a fim de ludibriar este Juízo, juntou substabelecimento às vésperas do Júri (um dia antes) com nítido intuito de postergar o julgamento.

No mais, com relação à argumentação que a causídica Dra. Kamila de Carvalho Dourado não detém poderes para representar o réu, portanto, não poderia ser destinatária da multa aplicada, é pacifico o entendimento dos tribunais superiores que a responsabilidade é solidária em razão do substabelecimento conferido por advogado que cause prejuízo ao mandante, não devendo a causídica de se eximir de sua responsabilidade, ainda mais quando não informações nos autos de que a outorga de poderes se deu sem a inequívoca ciência do acusado.

Deste modo, com as razões mencionadas acima, entendo como configurando ato atentatório à dignidade da justiça.

Ademais, transcrevo abaixo apontamento feito por este magistrado em ata:

Causa-me espécie a conduta de determinados profissionais da advocacia com o total descaso às intimações e ordens judiciais. Infelizmente a OAB firmou entendimento que o não atendimento do advogado as intimações judiciais não constituem qualquer infração funcional ou ética.

Logo,
os advogados podem fazer o que bem entender nos autos que não tem qualquer punição
, restando ao Poder Judiciário somente a aplicação de multa.

Desafortunadamente, vários Desembargadores e Ministros veem anulando as multas aplicadas pelos juízes por entender que os advogados têm independência funcional.

Não se discorda que os respeitáveis membros da advocacia tenham independência funcional,
mas não se pode admitir que seus atos e desídias não tenham qualquer limite.
É inaceitável que a realização de uma sessão de julgamento do Tribunal do Júri reste frustrada pelo não comparecimento injustificado dos advogados e que
tal ato não configure qualquer infração ou punição ao advogado tão somente porque ele é advogado
.

Os Tribunais de Ética das Ordens e as Cortes têm criado imunidades que são incoerentes e desproporcionais aos demais operadores do Direito. Justifico:

Caso o magistrado
não compareça a uma sessão do Júri e não justifique, será
punido por sua Corregedoria de Justiça
e, em caso de réu preso,
poderá ainda responder criminalmente por abuso de poder
. Levando-se, ainda,
a imediata soltura do acusado
.

Igualmente, caso o
representante do Ministério Público
não compareça ao ato e não justifique,
será igualmente castigado
por sua Corregedoria e
será concedida à liberdade ao acusado
. O
membro da Defensoria Pública desidioso será igualmente penalizado e a instituição deverá arcar com a multa
, conforme julgados do STJ.

Os jurados
, em caso de falta,
arcam com o pagamento de multa
, art. 442 do CPP.

Assim, questiono qual a lógica, razoabilidade e equidade em dar os advogados tratamento acima da lei?
Inclusive acima da sociedade
(que no caso se faz representar pelos jurados)?

Em especial no caso concreto, pois se trata de júri de alta complexidade, que tramita há mais de 10 (dez) anos e com clamor social. Oras, o Erário será o único penalizado; pois irá assumir à custas do ato prejudicado;
apesar da sessão ocorrer em desfavor do acusado Wilismar Moreira da Silva será necessária a promoção de outra sessão para julgar o acusado Mayck Colares de Souza, ou seja, o Estado terá que arcar com todos os custos de uma nova sessão
.

E, não menos importante,
a credibilidade do Poder Judiciário
, posto que
TODOS OS JURADOS compareceram
e estão indignados pelo tempo perdido em se apresentar à Justiça, vez que a sessão já está atrasa em 50min. Igualmente, restaram pasmos ao saber que não há, de regra, punição ao advogado faltoso.

Como já era de se esperar, fora deferido liminar a fim de suspender a aplicação da multa, o que desmoraliza o Poder Judiciário diante da sociedade, uma vez que atitudes com essas dos causídicos não gera qualquer consequência, seja no âmbito penal, administrativo ou cível. Por outro lado, tais
condutas implica em grave oneração ao erário, descrédito na justiça e impunidade (ainda mais um caso que perdura há mais de 10 (dez) anos)
.

Por fim,
os fatos alegados são constantes dos autos n° 0006846- 04.2013.8.11.0064, todavia, em razão da conduta dos causídicos, o feito foi desmembrado, em relação ao paciente Mayck Colares de Sousa, gerando os autos n° 1008017-16.2023.8.11.0003. Cumpre salientar, que, naqueles autos, houve a condenação do acusado Wilismar Moreira da Silva a uma pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão, pelo cometimento do crime de homicídio qualificado, todavia, em relação ao crime de porte ilegal de arma de fogo, os Jurados declararam a inexistência da conduta
.

Estas são as informações reputadas necessárias, ficando este signatário ao inteiro dispor para qualquer informação complementar reputada necessária...”
(id. 167498659).

Pois bem.

O artigo 265 do Código de Processo Penal é mecanismo disponibilizado ao Juiz como fator de coibição à prática condenável de abandono do processo pelo defensor. Em outras palavras, a aplicação da penalidade cinge-se em aferir o efetivo abandono da causa pelo advogado.

In casu
, censurável a conduta do causídico (não comparecimento ao plenário do Tribunal do Júri), sendo que a multa foi motivada em conduta atentatória à dignidade da Justiça (não comparecimento à sessão de julgamento do Júri), consubstanciada no fato da advogada Kamila de Carvalho Dourado (OAB/MT 25.289), então
causídica que patrocinava há mais de 02 (dois) anos a defesa do réu
, ter substabelecido,
sem reservas de poderes
, a Dr. Ronaldo Bezerra dos Santos (OAB/MT 9.521), e este, por sua vez,
ter protocolado, horas antes (02/03/23, às 18h27min) da sessão de julgamento do Tribunal do Júri (designada para 03/03/23), pedido de redesignação
fundado pela necessidade de estudar os autos para “habilitar-se em plenário”.

Por outro lado, conforme disposição do art. 26, §1°, do Código de Ética da OAB, o substabelecimento sem reserva de poderes exige prévio e inequívoco conhecimento do cliente.

Igualmente, o artigo 688 do Código Civil dispõe que a renúncia será comunicada ao mandante que, se for prejudicado pela sua inoportunidade, ou pela falta de tempo, a fim de prover à substituição do procurador, será indenizado pelo mandatário. Contudo, no substabelecimento, não há qualquer indicação da ciência do acusado da outorga de poderes, sem reserva.

Ademais, o não conhecimento da transferência de poderes implicaria, em analogia ao artigo 112, do Código de Processo Civil, à advogada Dra. Kamila de Carvalho Dourado representar o acusado no prazo de 10 (dez) dias subsequentes.

Art. 112. O advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando, na forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor.

§ 1o Durante os 10 (dez) dias seguintes, o advogado continuará a representar o mandante, desde que necessário para lhe evitar prejuízo
.

Contudo, a renúncia do mandato, além da nomeação de novo defensor, às vésperas da Sessão do Tribunal do Júri, sendo comunicado ao juízo pouco tempo antes do dia da sessão de julgamento, tenho que não se pode classificar como abandono processual, não há como inferir que houve abandono injustificado do processo pelo advogado.

In casu
, muito embora as condutas dos Advogados até possam ser censuráveis, sob o ponto de vista processual não caracteriza o abandono de que trata o artigo 265, do Código de Processo Penal, eis que se comparecesse ao ato designado, não estaria apto a realizar a defesa do constituinte, bem como a defensora que substabelece não era mais da vontade do acusado.

Desta forma, consoante o Superior Tribunal de Justiça
“O abandono ou recusa do advogado (defensor) em atuar em ato específico do processo penal, não se equipara ao abandono do processo de que trata o art. 265 do Código de Processo Penal. Precedentes. ... Recurso em mandado de segurança provido para afastar a multa aplicada”
(RMS 56.475/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 21/08/2018, DJe 03/09/2018), tenho que não caracterizaria o abandono de causa.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
CONCEDO A SEGURANÇA
,
ratificando
a decisão liminar, para afastar o pagamento da multa arbitrada pelo Juiz de primeiro grau ao
Dr. Ronaldo Bezerra dos Santos
e
Dra. Kamila de Carvalho Dourado
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (1o VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (2o VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

V O T O

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (3o VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

V O T O

EXMO. SR. DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO (4o VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (5o VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (6o VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

V O T O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (7o VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (8o VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 19 DE OUTUBRO DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, EM VIRTUDE DO PEDIDO DE VISTA DO 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA.

SESSÃO DE 21 DE MARÇO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA (1o VOGAL):

Ilustres membros da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

Peço vênia ao relator e me manifesto pela denegação deste
mandamus
.

Isso porque, conquanto este magistrado adote o entendimento de que a ausência ou inércia injustificada do advogado consubstanciada em um único ato do processo, por si só, não caracteriza abandono definitivo e intencional da causa e, por corolário lógico, não permite a aplicação da multa a que se refere o art. 265, caput, do Código de Processo Penal, no caso em análise, verifica-se situação diversa, portanto,
distinguishing
daqueles casos, uma vez que trata da ausência injustificada à sessão de julgamento do Tribunal do Júri em processo que tramita há quase 10 (dez) anos, com aqueles que envolvem atos processuais de menor complexidade, que podem ser repetidos sem maiores prejuízos ao Poder Judiciário e a todos os envolvidos.

Com efeito, sabe-se que a jurisprudência e a proposta de alteração legislativa (PL 4.727/2020) caminham no sentido de que o fato de o profissional da advocacia deixar de praticar, ou praticar tardiamente, apenas um ato processual não ensejaria a aplicação da multa prevista no art. 265 do Código de Processo Penal, assim redigido:

Art. 265. O defensor não poderá abandonar o processo senão por motivo imperioso, comunicado previamente o juiz, sob pena de multa de 10 (dez) a 100 (cem) salários mínimos, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

Destacamos

A propósito, acerca da possibilidade de imposição de multa a advogado pela frustração da realização do julgamento em sessão Plenária do Júri pelo não comparecimento, eis o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM
MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL PENAL. MULTA PELO ABANDONO DA CAUSA. ART. 265 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MOTIVO IMPERIOSO. VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
. 1. A desídia injustificada na prática de ato processual se enquadra no conceito de abandono e autoriza a aplicação da multa do art. 265 do Código de Processo Penal, não sendo necessário o definitivo afastamento do patrocínio da causa. Também é assente o entendimento de não haver ofensa ao contraditório ou à ampla defesa na sua cominação, prevista expressamente na Lei processual, motivo pelo qual é descabido falar em ausência de previsão legal. 2. Na espécie,
foi configurado o abandono do processo, pois o Causídico, inconformado com o indeferimento de pedido de adiamento da sessão de julgamento do Júri, absteve-se de prosseguir na defesa do réu naquela sessão, ao invés de buscar os recursos cabíveis para a impugnação da decisão da qual não concordava
. 3. "
Esta Corte Superior possui entendimento de que a postura do advogado de abandonar o plenário do Júri impõe a aplicação da multa prevista no art. 265 do Código de Processo Penal
" (AgRg no REsp 1.636.861/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 10/03/2020). 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ, Agravo Regimental no RMS n. 64.491/PE, Relatora Laurita Vaz, Sexta Turma, publicado no DJe de 25.2.2022). Destacamos

PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. OBSCURIDADE. OCORRÊNCIA. MULTA COMINADA A ADVOGADO POR ABANDONO DO PROCESSO. ART. 265 DO CPP. POSSIBILIDADE. MOTIVO IMPERIOSO NÃO CONFIGURADO. EMBARGOS ACOLHIDOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos do disposto no art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, à sua revisão no caso de mero inconformismo da parte. 2. Hipótese em que deve ser afastada a aplicação da Súmula 182/STJ, uma vez que nas razões do recurso em mandado de segurança não houve argumentação acerca da constitucionalidade do art. 265 do CPP, bem como da usurpação da competência disciplinar da OAB. 3. No caso em exame,
a decisão agravada não merece reforma, na medida em que
á cerca de 1 ano,
além de já terem feitos inúmeros pedidos de adiamento do Júri
todos deferidos pelo Juízo de primeiro grau",
razão pela que qual não se verifica motivo imperioso apto a justificar um novo adiamento do Tribunal do Júri. Portanto, correta a decisão que aplicou a multa processual, na medida em que "a postura dos causídicos na sessão do plenário do Júri consistiu em verdadeira afronta ao devido processo legal e à ampla defesa, paralisando a tramitação processual do feito e causando prejuízo ao réu e ao Poder Judiciário, ainda mais levando em consideração o julgamento pelo Tribunal do Júri (alimentação, transporte do preso, deslocamento de policiais, etc)
". 4. O caso em apreço não se amolda aos precedentes trazidos à colação pelos ora embargantes (RMS 51.511/SP e RMS 32.742/MG), uma vez que nos referidos julgados foi reconhecido o motivo imperioso para a ausência do causídico no ato processual, o que não se verifica na espécie. 5. Embargos de declaração acolhidos a fim de conhecer do agravo regimental para, entretanto, negar-lhe provimento.
(STJ, EDcl no Agravo Regimental no RMS n. 47.429/RO, Relator Ribeiro Dantas, Quinta Turma, publicado no DJe de 9.4.2019) Destacamos

MANDADO DE SEGURANÇA – ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – PROCESSO CRIMINAL – ADVOGADO INTIMADO A COMPARECER AO JÚRI QUE APRESENTA SUBSTABELECIMENTO NO DIA DO JULGAMENTO
– INTENÇÃO DE PROCRASTINAR O FEITO – OBRIGAÇÃO DE INFORMAR O JUÍZO DA DESTITUIÇÃO DO MANDATO – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL – ABANDONO INDIRETO – MULTA PECUNIÁRIA – ART. 265 DO CPP – CABIMENTO – ORDEM DENEGADA . A postura do causídico que, às vésperas da realização da sessão do júri, apresenta substabelecimento sem reserva de poderes, representa ato atentatório à administração da Justiça, uma vez que a ele cabia informar a destituição do mandato em tempo hábil a evitar prejuízo ao réu e ao Poder Judiciário, sobretudo quando se leva em conta a necessidade de repetição dos atos de comunicação, em evidente afronta ao princípio da economia
.
(TJMT, N.U 1012522-98.2019.8.11.0000, Câmaras Criminais Reunidas, Orlando de Almeida Perri, Vice-Presidência, Julgado em 5.3.2020, publicado no DJE 12.3.2020) Destacamos

No caso em apreciação, não é possível constatar a existência de teratologia na decisão que impôs a multa aos beneficiários, tendo em vista que se trata de situação em que o Superior Tribunal de Justiça e este Tribunal de Justiça entendem como excepcional, por se tratar do Tribunal do Júri, no qual se movimenta uma grande quantidade de pessoas e de recursos, há um dispêndio com alimentação; convocação de inúmeras pessoas da sociedade, as quais comparecem à sessão do Tribunal do Júri, a intimação do Ministério Público, que estuda o processo com antecedência, a dedicação e preparação do magistrado para a realização do ato, além da realização de inúmeros atos preparatórios e a disponibilização de oficiais de justiça e servidores, que são colocados a postos, todavia, a sessão não se realiza por conta do não comparecimento do profissional da advocacia para exercer sua obrigação.

Com efeito, eis a fundamentação lançada pela autoridade acoimada de coatora para fixar a pena de multa aos beneficiários:

[...] Ao 03o (terceiro) dia do mês de abril do ano de dois mil e vinte e três, nesta cidade de Rondonópolis, Estado de Mato Grosso, às 09h00min, no Plenário do Tribunal do Júri, nesta comarca, onde presente se achava o MM. Juiz Presidente do Tribunal do Júri desta comarca, Excelentíssimo Senhor Doutor Wagner Plaza Machado Júnior, comigo Edinéia Colombo do Prado, Secretária do Júri, o Promotor de Justiça Dr. Fernando de Almeida Bosso, Dr. Dejalma Ferreira dos Santos, Advogado, o Gestor de T.I., Paulo Rodrigues de Oliveira, a Gestora Administrativa Josumira Geny Mamede Beck, o estagiário Igor de Luca dos Reis Viana, os jurados, os Oficiais de Justiça deste juízo Natasha de Amorim Kulik Jardim e Silvio César da Silva, servindo estes últimos de porteiros do auditório.

O Ministério Público apresentou a seguinte manifestação: Tendo em vista que o Advogado do réu não compareceu na presente data, sem ao menos indicar qualquer substituto, tem-se como presente o contido no artigo 456 do CPP, devendo ser a Ordem dos Advogados do Brasil devidamente notificada para a adoção das medidas pertinentes ao caso, além de se marcar nova data para a realização do plenário. Além do mais, reza o artigo 265 do CPP a possibilidade de aplicação de multa, a quem der causa ao adiamento injustificado, nos patamares estabelecidos legalmente e a critério da Autoridade Judiciária. Enfim, requer o Ministério Público, nos termos legais, o envio de comunicação à OAB a qual se encontra a causídica filiada, além de aplicação de multa nos termos do artigo 265 do CPP.

O magistrado deu a seguinte decisão:
O causídico Ronaldo Bezerra dos Santos, pela defesa do réu Mayck Colares de Souza, acostou requerimento em 02 de abril de 2023, às 18h27min, requerendo a redesignação do ato alegando que o réu havia constituído nova advogada e que a mesma não teve tempo hábil para estudar o feito, logo há claro prejuízo ao réu, conforme peça do ID 114170404. Acostou substabelecimento do ID 114170405 substabelecendo, sem reservas, os poderes à causídica Kamila de Carvalho Dourado. Todavia, infelizmente, o requerimento é uma fraude, vez que a advogada Kamila de Carvalho Dourado atende os interesses do acusado desde o dia 02 de agosto de 2019, quando foi substabelecido poderes, sem reservas, pela Dra. Lucimar Batistella, fls. 206 dos autos físicos. Tendo desde então, recebido todas as notificações processuais. Esclareço que o substabelecimento de fls 206 ocorreu após a apresentação das testemunhas pretendidas ao plenário pelo Ministério Público. Portanto, para o réu Mayck Colares de Souza a fase do art. 422 do CPP foi totalmente promovida na pessoa da causídica Kamila de Carvalho Dourado. As fls. 209, conforme DJE 10552, de 08 de agosto de 2019, o réu Mayck Colares de Souza, na pessoa da Dra. Kamilla, foi intimado para a fase do art. 422 do CPP. Novamente, quando da virtualização dos autos para o PJE, conforme ID 63179145, de 16 de agosto de 2021, tal advogada foi novamente intimada para se manifestar no art. 422 do CPP, permanecendo inerte. Fora declarada a preclusão para a defesa e a decisão fora publicada em nome da causídica, sendo certificado o decurso do prazo da decisão de preclusão em 09 de setembro de 2021. A presente sessão plenária foi designada em 09 de janeiro de 2023. Desde então todos os mandados expedidos constam a causídica na defesa do acusado Mayck Colares de Souza, inclusive o edital de intimação do réu (que é revel), em 01 de março de 2023, conforme ID 111234202. Não bastasse, próximo ao ato foram publicadas intimações que constavam a Sra. Kamila de Carvalho Dourado, conforme DJE publicado em 02 de março de 2023 e, recentemente, em 15 de março de 2023, ID 112528540, intimação das partes das testemunhas não localizadas. Portanto é claro e cristalino que a Sra. Kamila de Carvalho Dourado atua na defesa do réu Mayck Colares de Souza desde 02 de agosto de 2019, sendo o pedido uma infeliz tentativa de levar este Juízo ao erro. Por outro lado, é crasta, berrante e urulante a manobra para impedir a sessão de julgamento. Vê-se assim que a defesa está abusando do poder de petição para impedir a sessão, pois os motivos alegados são descabidos. Assim sendo, considerando que a causídica Kamila de Carvalho Dourado tinha plena ciência da sessão desde janeiro deste ano. Portanto, era dever da advogada comparecer a sessão. Deste modo, considerando que a causídica havia sido intimada, com bastante antecedência, da sessão designada, entendo configurado ato atentatório à dignidade da justiça e brutal desrespeito aos Srs. Jurados, que compareceram à sessão. Nesse sentido:

[...]

Consectário à prática de tal conduta pela advogada constituída é a imposição de multa, esta que deverá ser fixada em 60 (sessenta) salários-mínimos, pro rata.

Anoto que levantamento promovido pelo CNJ aponta que uma sessão de

Tribunal de Júri custa, somente ao Poder Judiciário, no mínimo R$ 20.000,00 (vinte mil reais), podendo chegar a R$ 100.000,00 (cem mil reais), posto que é movimentada toda uma máquina, com várias intimações atos processuais preparatórios.

Não bastasse, o mesmo relatório traz dados estatísticos que colocam o TJMT entre os priores do Brasil no que tange ao julgamento dos crimes dolosos contra à vida.
Somos o 3o pior em redesignações
, com uma média de
83% dos feitos com sessões plenárias redesignadas
e, ainda, uma vergonhosa média de
09 anos e 11 meses para julgar um homicídio
.

Posturas como esta promovida pela defesa, quando tinha ciência da data do julgamento e mesmo assim, por tentar prejudicar a lide,
implicam em grave oneração ao erário
, nos péssimos índices desta Corte e devem ser devidamente repudiados.

Ressalto,
ao caso presente, que a defesa SOMENTE APRESENTOU O PEDIDO, ÀS 18h27min, CONFORME ID. 114170404, OU SEJA, EM UM DOMINGO A NOITE E MENOS DE 15 (QUINZE) HORAS ANTES DE INICIAR A SESSÃO, O QUE PREJUDICOU NO JULGAMENTO DA LIDE, SENDO NECESSÁRIO O DESMEMBRAMENTO DO FEITO
.

Causa-me espécie a conduta de determinados profissionais da advocacia com o total descaso às intimações e ordens judiciais. Infelizmente a OAB firmou entendimento que o não atendimento do advogado as intimações judiciais não constituem qualquer infração funcional ou ética.

Logo,
os advogados podem fazer o que bem entender nos autos que não tem qualquer punição
, restando ao Poder Judiciário somente a aplicação de multa.

Desafortunadamente, vários Desembargadores e Ministros veem anulando as multas aplicadas pelos juízes por entender que os advogados têm independência funcional.

Não se discorda que os respeitáveis membros da advocacia tenham independência funcional
, mas não se pode admitir que seus atos e desídias não tenham qualquer limite.
É inaceitável que a realização de uma sessão de julgamento do Tribunal do Júri reste frustrada pelo não comparecimento injustificado dos advogados e que
tal ato não configure qualquer infração ou punição ao advogado tão somente porque ele é advogado
.

Os Tribunais de Ética das Ordens e as Cortes têm criado imunidades que são incoerentes e desproporcionais aos demais operadores do Direito. Justifico:

Caso o magistrado não compareça a uma sessão do Júri e não justifique, será punido por sua Corregedoria de Justiça e, em caso de réu preso, poderá ainda responder criminalmente por abuso de poder. Levando-se, ainda, a imediata soltura do acusado.

Igualmente, caso o representante do Ministério Público não compareça ao ato e não justifique, será igualmente castigado por sua Corregedoria e será concedida à liberdade ao acusado. O membro da Defensoria Pública desidioso será igualmente penalizado e a instituição deverá arcar com a multa, conforme julgados do STJ.

Os jurados, em caso de falta, arcam com o pagamento de multa, art. 442 do CPP.

Assim, questiono qual a lógica, razoabilidade e equidade em dar os advogados tratamento acima da lei? Inclusive acima da sociedade (que no caso se faz representar pelos jurados)?

Em especial no caso concreto, pois se trata de júri de alta complexidade, que tramita há mais de 10 (dez) anos e com clamor social. Oras, o Erário será o único penalizado; pois irá assumir as custas do ato prejudicado; apesar da sessão ocorrer em desfavor do acusado Wilismar Moreira da Silva será necessária a promoção de outra sessão para julgar o acusado Mayck Colares de Souza, ou seja, o Estado terá que arcar com todos os custos de uma nova sessão.

E, não menos importante,
a credibilidade do Poder Judiciário
, posto que
TODOS OS JURADOS compareceram
e estão indignados pelo tempo perdido em se apresentar à Justiça, vez que a sessão já está atrasa em 50min. Igualmente, restaram pasmos ao saber que não há, de regra, punição ao advogado faltoso.

Razão pelo qual
se sustenta a multa aplicada aos advogados
, bem como a ordem de providências administrativas, ainda que futuramente anuladas pelo TJMT ou arquivadas pelos Tribunais de Ética da OAB/MT, mas
meu senso de justiça e responsabilidade para com a sociedade de Rondonópolis impõe tal postura.

Deste modo, como forma de não prejudicar a realização de todo o ato, hei por bem determinar o desmembramento da sessão, passando-se ao julgamento do réu Wilismar Moreira da Silva.

Considerando a declaração apresentada às vésperas da realização da sessão, tentando frustrar este ato, aplico aos causídicos Kamila de Carvalho Dourado e Ronaldo Bezerra dos Santos multa no importe de 60 (sessenta) salários mínimos, pro rata, por ato atentatório à dignidade da justiça e dos Srs. Jurados. Devendo os causídicos serem intimados para, em 05 (cinco) dias, pagar a multa imposta, sob pena de protesto
. Havendo inércia, desde já ordeno seja remetida certidão ao setor competente. De igual modo, deverá ser remetida cópia desta ata ao
Conselho de Ética da OAB/MT
para as providências administrativas competentes. [...]
Destacamos

Da análise ao presente caso, contata-se que, no dia 2 de abril de 2023 (domingo), às 18h27, ou seja, poucas horas antes da sessão do Tribunal do Júri, o advogado Ronaldo Bezerra dos Santos postulou a redesignação da sessão de julgamento em relação ao acusado Mayck Colares de Sousa, ao argumento de que “
a defesa do réu não teve tempo hábil para realizar o estudo necessário do caso e determinar qual será as teses apresentadas ao Conselho de Sentença
”, oportunidade na qual juntou substabelecimento, sem reserva de poderes, subscrito pela advogada Kamila de Carvalho Dourado.

É imperioso registrar que sequer foi juntado aos autos, pelos causídicos, em especial pela advogada Kamila de Carvalho Dourado, que tinha plena ciência da sessão desde janeiro de 2023, a comprovação de ciência prévia do acusado referente à alteração de mandatários na defesa daquele, cujo ato é exigência legal prevista no art. 26, § 1o, do Código de Processo Penal, que preconiza que “
O substabelecimento do mandato sem reserva de poderes exige o prévio e inequívoco conhecimento do cliente
”, situação que demonstrou claramente a manobra da defesa em frustrar o referido ato processual.

Como se sabe, entre os princípios do ordenamento processual estão a boa-fé objetiva e da cooperação entre os sujeitos processuais, motivo pelo qual é cristalino que a apresentação de substabelecimento sem reservas de poderes e sem comprovação de conhecimento prévio do cliente, horas antes da sessão de julgamento, que estava designada para o dia 3 de abril de 2023, desde o dia 9 de janeiro do mesmo ano, configura ato atentatório à dignidade da justiça, de modo que não é ilegal a conclusão do magistrado no sentido de que o substabelecimento sem reserva de poderes, nas vésperas da solenidade, foi uma estratégia da defesa para prejudicar a realização do Tribunal do Júri.

Diante dessa situação, e em especial pela ausência de indicação acerca da ciência prévia da outorga de poderes ao acusado, o caso implica, por analogia à renúncia do mandato, previsto no art. 112 do Código de Processo Civil, de modo que a advogada Kamila de Carvalho Dourado deveria representar seu cliente no prazo de 10 (dez) dias subsequentes, uma vez que a saída abrupta dessa profissional certamente causaria prejuízo ao acusado, já que o seu julgamento perante o Tribunal do Júri seria realizado após algumas horas da comunicação.

Ademais, o art. 688 do Código Civil, que trata sobre o contrato de mandato, versa que “
a renúncia será comunicada ao mandante que, se for prejudicado pela sua inoportunidade, ou pela falta de tempo, a fim de prover à substituição do procurador, será indenizado pelo mandatário, salvo se este provar que não podia continuar no mandato sem prejuízo considerável, e que não lhe era dado substabelecer
”.

Nesse contexto, como a advogada Kamila de Carvalho Dourado não cumpriu a exigência prevista no art. 112 do Código de Processo Civil, bem como do art. 26, § 1o, do Código de Processo Penal, o magistrado a considerou como solidariamente responsável pela defesa do seu cliente perante o julgamento na Corte Popular, ainda que tivesse substabelecido, sem reserva de poderes, horas antes do início da sessão do Júri, ao advogado Ronaldo Bezerra dos Santos.

Se isso não bastasse, o advogado Ronaldo Bezerra dos Santos deixou de comparecer ao ato processual, por livre e espontânea vontade, uma vez que não existia qualquer decisão deferindo o seu pleito de redesignação da sessão do Tribunal do Júri, protocolado horas antes do início do referido ato.

É cediço que a constituição de novo advogado não constitui óbice ao andamento regular do processo, uma vez que os advogados recebem o processo no estado em que se encontra, não havendo qualquer ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, a manutenção da realização da Sessão do Júri, porquanto o acusado estava regularmente representado nos autos por defesa constituída, antes mesmo do substabelecimento ao novo advogado, o qual decidiu, livremente, deixar de comparecer em plenário.

Destarte, consoante afirmado no início deste voto, não obstante este magistrado tenha em outras situações envolvendo a imposição de tal penalidade adotado o entendimento de que a ausência ou inércia injustificada do advogado consubstanciada em um único ato do processo, por si só, não caracteriza abandono definitivo e intencional da causa e, por corolário lógico, não permite a aplicação da multa a que se refere o art. 265, caput, do Código de Processo Penal, o caso destes autos difere daqueles, ante a complexidade dos atos decorrentes.

Isso porque, no caso específico do Tribunal do Júri, conforme foi afirmado linhas volvidas, a organização de uma sessão plenária demanda tempo, planejamento, intimação das partes, convocação de testemunhas e mobilização de diversos auxiliares da Justiça, além de implicar em dispêndio de recursos financeiros para o poder público.

Por derradeiro, conquanto a Procuradoria-Geral de Justiça tenha se manifestado pela “
concessão de habeas corpus, de ofício, para reduzir a penalidade”
, sabe-se que, nos termos da Súmula n. 693 do Superior Tribunal de Justiça, o habeas corpus não pode ser utilizado contra decisão que comina somente a pena de multa.

Entretanto, de ofício, em homenagem ao princípio da proporcionalidade, readéquo o valor da multa arbitrada em desfavor dos beneficiários para o valor correspondente a 10 (dez) salários-mínimos para cada um deles.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial, divirjo do relator, por inexistir direito líquido e certo a ser amparado nesta via mandamental e, por consequência,
denego
a segurança impetrada em favor de
Kamila de Carvalho Dourado
(OAB/MT 25.289/O) e
Ronaldo Bezerra dos Santos
(OAB/MT 9.521/B). Contudo, reduzo de ofício o valor da pena de multa para 10 (dez) salários-mínimos para cada um deles.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (3o VOGAL):

Acompanho o relator concedendo a segurança.

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (6o VOGAL):

Com a devida vênia, acompanho o voto do Desembargador Luíz Ferreira da Silva porque tenho atuado e temos julgados na Turma de Câmaras Criminais Reunidas e não são poucos, no sentido de que essas manobras quando são interpostas para evitar um Tribunal do Juri, são algo que ofendem a dignidade da justiça.

Um Tribunal do Juri não se faz de um dia para o outro, é preciso uma série de providências, convocações de pessoas da sociedade para exercer a função de jurados, oficial de justiça para fazer cumprimento de mandado, instalações, às vezes contratação de alimentação, ou seja, mexe-se com toda uma estrutura para poder realizar um júri, chega nas vésperas vem uma chicana dessa natureza e busca evitar a realização do júri e isso é um tapa na cara da sociedade que está lá para julgar um dos seus pares com vários cidadãos convocados que comparecem para a realização do evento, deixando de fazer seus trabalhos, seus afazeres domésticos e profissionais e o advogado não comparece.

Esse tipo de chicana deve ser combatido sim.

A meu ver, a regra aqui, com toda a lógica e bom senso é
tempus regit actum

Já tinha esse pensamento porque a matéria é eminentemente de cunho processual, não tem natureza penal, portanto não retroage.

Folgo em saber que tem essa recente decisão que está sendo trazida no voto do Desembargador Luiz Ferreira da Silva, do próprio Superior Tribunal de Justiça, reconhecendo essa linha de pensamento.

Por isso, estou inteiramente de acordo com o voto do Desembargador Luiz Ferreira da Silva, pedindo vênia aos pensamentos em sentido contrário e dentro do critério de proporcionalidade baixar essa apenação de 60 (sessenta) salários-mínimos que me parece desproporcional, desarrazoado e foi estabelecido em 10 (dez) salários-mínimos.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (7o VOGAL):

Senhor Presidente,

Acompanho a divergência e acresço não apenas a multa, mas também as despesas do ato adiado.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (8o VOGAL):

Acompanho a divergência porque recentemente estava estudando a matéria e vi uma decisão de São Paulo nesse sentido. Não considerando uma sanção penal e sim processual, ela não retroage.

Acompanho o voto do Desembargador Luiz Ferreira da Silva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2024